Tribunal: TJDFT
Processo: 0704547-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Sandra De Santis (Plantão Judicial) Número do processo: 0704547-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. L. D. C. R. S. REPRESENTANTE LEGAL: ALOISIO RODRIGUES SANTANA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE Vistos etc. Agravo de instrumento em Mandado de Segurança, com pedido de tutela de urgência, contra decisão do juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em 11 de fevereiro de 2022, indeferiu pedido liminar para assegurar a participação de M.L.C.R.S. na terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada da UNB, a ser realizada no dia 13/2/2022. A agravante alega que a falta de pagamento da taxa de inscrição deveu-se a equívoco do genitor quanto à data de vencimento. Relata que requereu à agravada o pagamento da taxa de inscrição com a consequente autorização para realizar a terceira etapa do certame, mas até o presente momento não obteve resposta. Defende que a finalidade do Programa de Avaliação Seriada não é financeira, mas de direito à educação por meio de acesso aos níveis mais elevados de ensino. Argumenta que a agravada não pode ser prejudicada por erro a que não deu causa. Requer a reforma da decisão para determinar a autoridade coatora permita a realização da prova. É o relatório. Em relação aos requisitos da tutela de urgência, observa-se o que está disposto no artigo 300 do CPC: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Assim, é cabível a concessão da tutela provisória de urgência quando a parte demonstrar a probabilidade do direito alegado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como, em caso de tutela antecipada, a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, embora presente a urgência necessária a justificar a atuação do Plantão Judiciário de 2a Instância, a probabilidade do direito invocado não se faz presente. Transcrevo a decisão combatida: Trata-se de mandado de segurança impetrado por MARIA LUIZA DE CARVALHO RODRIGUES SANTANA em desfavor de ato praticado pela Diretora-Geral do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, objetivando assegurar a sua participação na 3a Etapa do Programa de Avaliação Seriada da UNB, a ser realizada no dia 13/02/2022. Em síntese, alega a impetrante que teve seu pedido de inscrição cancelado por falta de pagamento da taxa de inscrição. Contudo, afirma que não pode ser responsabilizada por equívoco atribuível ao seu genitor quanto a data de vencimento do boleto. Com efeito, para deferimento de liminar em mandado de segurança é necessária a presença da fumaça do bom direito e do perigo da demora. No caso, entendo que não está presente a fumaça do bom direito, porquanto o boleto para inscrição no programa de avaliação não foi pago dentro do prazo estipulado pelo edital e a suposta negligência de seu genitor não deve justificar tratamento privilegiado e em desacordo com as normas do edital, sob pena de violação ao princípio da isonomia. O edital é a norma que vincula tanto a administração quanto os candidatos inscritos, motivo pelo qual deve ser rigorosamente respeitado. Ressalto que os efeitos pretendidos não são reversíveis, ante a aplicação da teoria do fato consumado em casos equivalentes. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Atribuo a presente decisão força de mandado de notificação para a autoridade coatora, para apresentação de resposta no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se a parte ré de que a contestação Intimem-se. Após, vistas ao Ministério Público. Núcleo Bandeirante/DF, 11 de fevereiro de 2022 14:45:03. (ID 32652518) A Administração tem o poder discricionário de apontar os requisitos do edital do certame, inclusive o de estabelecer datas limites para a realização de atos pelos participantes, como o pagamento de taxas. Após a publicação do instrumento, o Poder Público e os candidatos ficam vinculados ao edital que passa a reger o concurso público. O Judiciário deve prestigiar a oportunidade e a conveniência da Administração, salvo se violadas a legalidade e a razoabilidade. Consta do edital do PAS/UnB, subprograma 2019-2021, que a homologação da inscrição pressupõe o pagamento da respectiva taxa, cujo adimplemento é de responsabilidade exclusiva do candidato (ID 115290759 – dos autos originais). Atingida a data limite para o pagamento - 7 de janeiro de 2022, conforme o edital no 23 – PAS/UnB – subprograma 2019, de 31 de dezembro de 2021, sem o respectivo adimplemento, a inscrição foi regularmente cancelada. Inexiste razão para se afastar as normas do edital. Ainda que a responsabilidade pelo pagamento tenha sido atribuída ao genitor, cabia à agravante a diligência necessária a garantir o adimplemento da exigência editalícia. Permitir que seja reaberta a possiblidade de a requerente pagar a inscrição e realizar as provas configuraria violação à isonomia, com evidente prejuízo a todos os demais candidatos que deixaram de efetuar o pagamento da taxa exigida. Não seria razoável transferir a desídia da agravante para a administração, pois “o edital é considerado lei interna do concurso e suas disposições vinculam a Administração e os participantes do certame” (Acórdão 1345497, 07036742120208070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. I. Brasília, 12 de fevereiro de 2022. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista